Tribunal: TJSP
Processo: 2005155-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Acidente do trabalho – Cumprimento de Sentença – Irresignação quanto à decisão que determinou a utilização da TR como índice de atualização – Decisão que atende ao julgamento transitado em julgado, proferido em agravo de instrumento anteriormente interposto – Matéria já apreciada nos autos – Preclusão temporal ao exercício do direito – Decisão mantida – Improvido o

Ementa:
Agravo de instrumento – Acidente do trabalho – Cumprimento de Sentença – Irresignação quanto à decisão que determinou a utilização da TR como índice de atualização – Decisão que atende ao julgamento transitado em julgado, proferido em agravo de instrumento anteriormente interposto – Matéria já apreciada nos autos – Preclusão temporal ao exercício do direito – Decisão mantida – Improvido o agravo do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005155-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ
MANOEL DA SILVA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005155-52.2020.8.26.0000 -Voto no 15.082
2
VOTO No: 15.082
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2005155-52.2020.8.26.0000
COMARCA: CAPITAL 4a VARA DE ACIENTES DO TRABALHO
AGRAVANTE: JOSÉ MANOEL DA SILVA
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Agravo de instrumento Acidente do trabalho Cumprimento
de Sentença Irresignação quanto à decisão que determinou a
utilização da TR como índice de atualização Decisão que
atende ao julgamento transitado em julgado, proferido em
agravo de instrumento anteriormente interposto Matéria já
apreciada nos autos Preclusão temporal ao exercício do
direito Decisão mantida Improvido o agravo do autor.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Manoel da
Silva contra respeitável decisão da MM. Juíza de primeiro grau de jurisdição proferida
nos autos da ação acidentária, em fase de cumprimento de sentença movida contra o
INSS, que determinou a remessa dos autos ao contador para a elaboração da conta de
liquidação aplicando-se índice da TR até a inscrição do precatório e após o IPCA-E
(ressalva do acórdão copiado a fls. 46/51) da conta de liquidação e juros demora da
conta até a inscrição (fls. 116).
Pretende a autarquia a reforma da r. decisão hostilizada. Sustenta,
em síntese, que o V. Acórdão proferido no agravo de instrumento interposto pelo autor
incidiu em erro na medida em que tratou a matéria como se a execução cuidasse de
diferença de precatório pago, quando, em realidade, o autor nada recebeu até a presente
data. Neste passo, a aplicação da TR nos cálculos é incorreta e afronta decisão do STF.
Aduz que o então relator Marco de Lima Porta deve ter sido induzido a erro pelo fato de
constar dos autos uma guia de depósito, posteriormente desentranhada, que não se
referia a estes autos. Assevera que apesar de ter verificado o erro cometido no V.
Acórdão que julgou o agravo de instrumento, a MM. Juíza a quo determinou a
elaboração da conta de liquidação com a aplicação da TR, violando a coisa julgada em
relação ao V. Aresto que julgou a fase de conhecimento, bem como o entendimento do
C. Supremo Tribunal Federal STF. Pretende o provimento do agravo determinando-se
a observância do V. Acórdão copiado a fls. 46/51.
Processado o agravo, veio as informações da MM. Juíza a quo.
O agravado não apresentou contraminuta.
Sem pronunciamento da C. Procuradoria Geral de Justiça, que
não mais se manifesta em ações acidentárias.
É o relatório.
A matéria controvertida cinge-se quanto ao índice de correção
monetária a ser aplicado na fase de cumprimento de sentença, contudo, tenho que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005155-52.2020.8.26.0000 -Voto no 15.082
3
presente agravo não merece acolhida em face da preclusão.
Explico.
Do que se observa das cópias que instruíram o presente agravo de
instrumento, o autor ingressou com ação acidentária contra o INSS, a qual, após a
regular tramitação, veio a ser julgada improcedente. Em grau de recurso, a r. sentença
foi reformada pelo V. Acórdão proferido por esta Câmara que condenou o Instituto ao
pagamento de auxílio-acidente e mais consectários (fls. 46/51).
Transitado em julgado (fls. 52), o Instituto apresentou conta de
liquidação no valor de R$ 98.830,81 para 28/02/2015 (fls. 54/59).
O obreiro impugnou os cálculos da autarquia, questionando os
índices de correção monetária utilizados e apresentando conta na importância de R$
118.526,00 (fls. 60/64).
A contadoria judicial informou que os cálculos apresentados pelo
Instituto estavam corretos (fls. 66) e, em razão disso, a magistrada de primeiro grau
houve por bem de homologar a conta no valor de R$ 98.830,81 (fls. 70).
Desta decisão, o autor interpôs agravo de instrumento que
recebeu o número 21453669-24.2016.8.26.0000, alegando, em síntese, que os cálculos
apresentados pela autarquia estão defasados e que há incidência da TR como índice de
correção monetária, a qual foi julgada inconstitucional pelo STF. Aduz que a
atualização dos cálculos é necessária uma vez que alguns juízes entendem que não se
aplicam juros entre a conta e a expedição do precatório, o que é um equívoco, pois,
somente não há incidência de juros no período constitucional. Pretende o agravante a
reforma da r. decisão de primeiro grau, para que a TR não seja utilizada como índice de
correção monetária e que ocorra a incidência de juros de mora no período compreendido
entre a conta e a inscrição do precatório (fls. 71/86).
Referido agravo foi dado parcial provimento pelo V. Acórdão
copiado a fls. 93/98, onde em relação à correção monetária assim decidiu:
“...Apesar da insurgência do agravante quanto
ao critério de correção empregado pelo INSS,
vejo que ele deve prevalecer porque consectâneo
com a legislação que disciplina o pagamento do
precatório à época. O depósito efetuado pelo
INSS em fevereiro de 2015 .... Portanto, correta a
adoção da TR”.
Já em relação à aplicação dos juros de mora assim o julgamento
disciplinou:
“...Quanto à incidência de juros de mora no
período compreendido entre a data do cálculo de
liquidação até a inscrição do precatório,
segundo entendimento pacífico e atual do E. STF,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2005155-52.2020.8.26.0000 -Voto no 15.082
4
eles são devidos, fazendo jus a eles a parte
obreira...”
O autor, então, opôs embargou de declaração, o qual foi rejeitado
pelo V. Aresto de fls. 99/102.
Com o trânsito em julgado do V. Acórdão (fls. 103), os autos
retornaram à Vara de origem, tendo a MM. Juíza a quo, determinou o cumprimento do
referido Acórdão aplicando-se índice da TR até a inscrição do precatório e após o IPCA-
E (ressalva do acórdão copiado a fls. 46/51) da conta de liquidação e juros demora da
conta até a inscrição (fls. 116), dando origem à presente irresignação.
Note-se que a matéria discutida neste agravo, qual seja, o índice
de correção monetária a ser aplicado na fase de cumprimento de sentença é a mesma
objeto do agravo anteriormente interposto (número 21453669-24.2016.8.26.0000). E,
neste sentido, V. Acórdão, transitado em julgado, decidiu que deve ser aplicada a TR
como índice de correção monetária (fls. 95/96), tal como a MM. Juíza a quo determinou
que a contadoria judicial procedesse.
Diante deste panorama, não há como acolher as razões do agravo
do autor, uma vez que a questão já está superada nos autos, operando-se, destarte,
inequívoca preclusão temporal a ao exercício do direito.
JOÃO ANTUNES
Relator